Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715514-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE VARGAS FURTUNATO AGRAVADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kauê Vargas Furtunato contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou a emenda da petição inicial para que fossem reunidos nos autos de no 0700317-64.2023.8.07.0006, os pedidos formulados nas demandas de no 0700317-64.2023.8.07.0006 e no 0700319-34.2023.8.07.0006 (ID no 150447227). 2. Esclareceu que após o prazo da emenda, o processo no 0700319-34.2023.8.07.0006 será extinto. 3. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que não se trata de várias ações contra o mesmo réu, pois a relação contratual é distinta daquelas discutidas nos outros processos mencionados na decisão que determinou a emenda. 4. Sustenta que a sua pretensão encontra guarida no contexto fático-jurídico e nos elementos probatórios que instruem a petição inicial no que tange ao reconhecimento da fraude da qual alega ter sido vítima. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento da demanda originária. 6. Preparo (ID no 46071708 e no 46072009). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 10. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. A decisão recorrida determinou a intimação do autor, agravante, para que fossem reunidos nos autos de no 0700317-64.2023.8.07.0006, os pedidos formulados nas demandas de no 0700317-64.2023.8.07.0006 e no 0700319-34.2023.8.07.0006, ajuizadas contra o mesmo réu. 14. Essa determinação tem o intuito de contribuir com a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que identificadas similitudes fáticas e jurídicas que embasam a pretensão resistida deduzida pelo agravante na origem, ainda que tenham por objeto relações contratuais distintas, o que afasta a urgência e eventual prejuízo processual ou material capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 15. A resposta do agravante deve ocorrer na origem, uma vez que os fundamentos que embasam o seu recurso, se conhecidos, implicariam flagrante supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial para esclarecimento quanto à inadequação da via eleita, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 18. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO